Tribunal: TJES
Processo: 5010519-10.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010519-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA FLOR DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERFERÊNCIA HUMANA NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO. NARRA A PARTE AUTORA QUE PREPOSTOS DA PARTE REQUERIDA FIZERAM VISTORIA EM UMA RESIDÊNCIA DE SUA PROPRIEDADE E QUE ELES ALEGARAM HAVER UMA LIGAÇÃO CLANDESTINA. ADUZ QUE EM ATO UNILATERAL E ILEGAL OS PREPOSTOS DESLIGARAM A ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA, LHE APLICANDO UMA MULTA NO VALOR DE R$11.389,73. ALEGA QUE SE DIRIGIU AO ESCRITÓRIO DA CONCESSIONÁRIA, ONDE FOI INFORMADA QUE SERIA NECESSÁRIO UM NOVO PADRÃO E VISTORIA PARA A INSTALAÇÃO DE UM NOVO MEDIDOR. ADUZ QUE ASSIM O FEZ, PORÉM ESSE CONTINHA ALGUMAS IRREGULARIDADES, QUE APÓS SANADAS, TEVE A RELIGAÇÃO DA ENERGIA EM 10/09/2020. RELATA QUE EM 09/08/2021 UMA EQUIPE DA CONCESSIONÁRIA RÉ FOI AO ENDEREÇO DA AUTORA E EFETUOU O DESLIGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA, PELO MOTIVO DE HAVER DÉBITO DE MULTA POR LIGAÇÃO CLANDESTINA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA PRE AUTORA PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA O VALOR DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS, E DETERMINAR QUE ESSA NÃO EFETUE NENHUMA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM FUNDAMENTO NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NO VALOR DE 11.389,73; ALÉM DE JULGAR IMPROCEDENTES O PEDIDO CONTRAPOSTO, BEM COMO O PEDIDO AUTORAL DE CANCELAMENTO DO DÉBITO ORIUNDO RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NO PERÍODO DE 26/08/2017 A 26/08/2020. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A ORIENTAÇÃO DE QUE É INDEVIDA A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, AINDA QUE CONSTATADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO DE QUE A EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VIABILIZA, POR SI SÓ, A SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PORQUANTO PRESSUPÕE O INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ATUAL, RELATIVA AO MÊS DO CONSUMO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A COBRANÇA DO DÉBITO PRETÉRITO TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL. QUANDO EXISTENTE O INADIMPLEMENTO DE FATURA QUE NÃO É ATUAL, CABÍVEL À DEMANDADA EFETUAR A COBRANÇA PELAS VIAS ORDINÁRIAS, ESTANDO VEDADA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO COMO FORMA DE COMPELIR O USUÁRIO AO PAGAMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.